Tribunal: TJES
Processo: 5012740-33.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012740-33.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ELZI ALVES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012740-33.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA ELZI ALVES DA SILVA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente a gratuidade da justiça, considerando a presunção de hipossuficiência decorrente de sua assistência pela Defensoria Pública.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA ELZI ALVES DA SILVA
em face da sentença (ID 13799659) que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A pretensão inicial visava compelir os entes públicos a fornecerem tratamento cirúrgico de histerectomia e perineoplastia, em razão do diagnóstico de prolapso uterino total (CID N-813).

A sentença recorrida fundamentou-se na perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao constatar que o procedimento cirúrgico pleiteado foi realizado em 17/02/2025, no curso do processo. O juízo de origem entendeu que a continuidade da demanda não traria qualquer utilidade prática à autora, uma vez que a pretensão principal havia sido satisfeita.

Em suas razões recursais (ID 13799660), a recorrente alega a ocorrência de
error in judicando
. Sustenta que
o cumprimento da obrigação não foi espontâneo, mas decorreu de sucessivas intervenções judiciais, incluindo o deferimento de tutela de urgência, a fixação de multa cominatória e o bloqueio de verbas públicas.
Defende que a satisfação forçada da pretensão equivale ao reconhecimento do pedido, impondo um julgamento de mérito. Requer, assim, a anulação da sentença e, com base na teoria da causa madura, a procedência da ação para confirmar os efeitos da tutela antecipada, o que viabilizaria a execução da multa fixada pelo descumprimento tempestivo da ordem judicial.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em definir se a
realização do procedimento cirúrgico no curso processual, após a concessão de tutela de urgência e a aplicação de medidas coercitivas, configura perda do objeto
, a justificar a extinção do feito sem análise de mérito, ou se, ao contrário, impõe o reconhecimento da procedência do pedido autoral.

A sentença extinguiu o processo com base na premissa de que, uma vez realizada a cirurgia, a tutela jurisdicional se tornou inútil. Contudo, tal conclusão não se harmoniza com a dinâmica dos fatos e com a correta aplicação do direito processual. A perda superveniente do interesse de agir, prevista no artigo 485, inciso VI, do CPC, pressupõe que um evento externo e alheio à vontade das partes torne desnecessário o provimento judicial. Não é o que ocorreu. A realização da cirurgia não foi um fato espontâneo ou desvinculado da lide; foi o resultado direto e exclusivo da intervenção judicial provocada pela autora.

O histórico processual é claro: a tutela de urgência foi deferida em 17/10/2024 (ID 13799418); diante da inércia dos recorridos, foi fixada multa diária em 12/11/2024 (ID 13799598); persistindo o descumprimento, foi determinado o bloqueio de verbas públicas em 27/01/2025 (ID 13799629); somente após essa medida extrema, o procedimento foi finalmente realizado em 17/02/2025 (ID 13799650).
A satisfação da obrigação, portanto, não esvaziou o interesse processual, mas, ao contrário, confirmou a legitimidade da pretensão inicial e a necessidade da atuação jurisdicional para concretizá-la.

Nesse contexto, o cumprimento forçado da obrigação no curso do processo configura verdadeiro reconhecimento tácito da procedência do pedido, e não perda do objeto. Entender de modo diverso significaria premiar a desídia do ente público, que poderia deliberadamente ignorar ordens judiciais, cumprindo-as apenas quando confrontado com medidas mais severas, para, ao final, beneficiar-se de uma sentença terminativa que o isenta de quaisquer ônus decorrentes de seu atraso. A tutela provisória, por sua natureza, reclama um pronunciamento de mérito para que seus efeitos se estabilizem, conforme dispõe a sistemática processual civil. A ausência de uma sentença de mérito impede a consolidação do direito reconhecido liminarmente e obsta a apuração de responsabilidades pelo descumprimento, como a execução das astreintes fixadas.

Quanto ao argumento dos recorridos de que não há mais lide a ser resolvida, é preciso registrar que a lide existiu e foi solucionada pela via judicial. O julgamento de mérito é o ato que declara formalmente quem detinha a razão na controvérsia, estabelecendo a certeza jurídica e atribuindo a devida causalidade. Foram os recorridos que, ao não fornecerem o tratamento em tempo hábil na via administrativa, deram causa à instauração do processo.

Por fim, estando o processo devidamente instruído e a matéria em debate sendo eminentemente de direito, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, permitindo que esta Turma Recursal julgue o mérito da demanda. O direito da autora à cirurgia restou comprovado pelos documentos médicos que instruíram a inicial e pela própria conduta dos réus, que, ao final, realizaram o procedimento determinado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de ID 13799659 e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC),
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
para confirmar integralmente os efeitos da tutela de urgência deferida
(ID 13799418), que determinou ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (sem prejuízo de eventual redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim) a realização do procedimento cirúrgico de histerectomia e perineoplastia,
obrigação já adimplida
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)